Tribunal: TJES
Processo: 5001892-70.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001892-70.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA EMILIA GOMES

APELADO: LIONETE PINTO PEREIRA

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA DE BENS. REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA. COMUNICABILIDADE DE INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PARTILHA DE VEÍCULO E BENFEITORIAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e apelo adesivo interpostos em ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens. Sentença que decretou o divórcio e decidiu: (i) indeferir a partilha de benfeitorias em imóvel situado em terra indígena; (ii) indeferir a partilha de veículo adquirido após a separação de fato; (iii) reconhecer o direito à partilha igualitária da indenização recebida pela Fundação Renova no valor de R$ 210.033,60.

Apelação principal da autora requerendo nulidade parcial da sentença, inclusão de benfeitorias e veículo na partilha. Apelo adesivo do requerido visando à exclusão de condenação em custas e honorários, manutenção da incomunicabilidade dos bens e pedido de perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há correção na partilha estabelecida na origem; (ii) se há direito à partilha de benfeitorias realizadas em imóvel em terra indígena e do veículo adquirido após separação de fato; (iii) se há erro na distribuição da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Rejeição das preliminares de ausência de dialeticidade, inovação recursal e litigância de má-fé.
5. Incomunicabilidade das benfeitorias e do veículo devidamente reconhecida por ausência de prova do esforço comum e por aquisição após separação de fato.
6. Aplicação da Súmula 337 do STF e jurisprudência do STJ que admitem a comunicabilidade de bens no regime de separação obrigatória quando demonstrado esforço comum.
7. Indenização da Fundação Renova reconhecida como bem comum, recebido durante a união, em nome do núcleo familiar, com expressa referência à autora como cônjuge.
8. 9. Manutenção da condenação em custas e honorários ao apelado, com base no princípio da causalidade. Pedido de perdas e danos não conhecido por ausência de discussão nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos conhecidos e desprovidos.
"
Tese de julgamento: 1. É possível a partilha de indenização recebida durante a constância do casamento sob regime de separação obrigatória, desde que destinada ao núcleo familiar. 2. Não são partilháveis bens adquiridos após a separação de fato ou benfeitorias sem prova de esforço comum. 3. A resistência injustificada à partilha autoriza a condenação em custas e honorários, nos termos do princípio da causalidade.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 1.641, II, e 1.658; CPC, arts. 373, I, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 337; STJ, REsp 1.922.347, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; TJES, AC 0005923-05.2016.8.08.0048, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
MARIA EMILIA GOMES
, nos autos da
ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens
, movida em face de
LIONETE PINTO PEREIRA
, contra a sentença proferida no ID nº 13024792, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A decisão recorrida, ao final, determinou: (i) a decretação do divórcio, (ii) indeferiu o pedido de indenização referente às benfeitorias realizadas pela autora no imóvel situado em terra indígena, por ausência de comprovação do alegado esforço comum e pela incomunicabilidade do bem, (iii) indeferiu o pedido de partilha do veículo VW/FOX 1.6 PRIME GII, por ter sido adquirido após a separação de fato, e (iv) determinou a partilha igualitária (50% para cada parte) dos valores indenizatórios recebidos da Fundação Renova em razão dos danos oriundos do rompimento da barragem de Mariana/MG, no montante de R$ 210.033,60, autorizando-se o levantamento da metade em favor da autora (R$ 105.016,80), além de condenar o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com suspensão da exigibilidade por concessão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (ID nº 13024796), a apelante sustenta, em síntese: (i) Nulidade parcial da sentença, por suposta extrapolação dos limites da lide ao decidir sobre as mobílias como benfeitorias do imóvel; (ii) inconformismo quanto à desconsideração das benfeitorias realizadas no imóvel e à incomunicabilidade do bem, defendendo a partilha proporcional com base no esforço comum; e (iii) a inclusão do veículo VW/FOX 1.6 na partilha, em razão de sua aquisição ter ocorrido com recursos advindos da indenização partilhável.

Em contrarrazões (ID nº 13024814), o apelado
Lionete Pinto Pereira
impugna a admissibilidade do recurso de apelação sob os seguintes fundamentos: (i) Ausência de dialeticidade recursal, por inobservância do dever de impugnação específica aos fundamentos determinantes da sentença; (ii) inadmissibilidade de documentos juntados intempestivamente com o apelo; e (iii) caracterização de litigância de má-fé pela apelante. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, reiterando a regularidade da sentença.

Ademais, interpôs
apelo adesivo
, objetivando a exclusão da condenação em custas e honorários e a integral manutenção da decisão quanto à incomunicabilidade do bem imóvel e do veículo, reafirmando a ausência de esforço comum na aquisição de ambos, requerendo ainda indenização por perdas e danos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
trata-se de apelação cível interposta por
MARIA EMILIA GOMES
, nos autos da
ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens
, movida em face de
LIONETE PINTO PEREIRA
, contra a sentença proferida no ID nº 13024792, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A decisão recorrida, ao final, determinou: (i) a decretação do divórcio, (ii) indeferiu o pedido de indenização referente às benfeitorias realizadas pela autora no imóvel situado em terra indígena, por ausência de comprovação do alegado esforço comum e pela incomunicabilidade do bem, (iii) indeferiu o pedido de partilha do veículo VW/FOX 1.6 PRIME GII, por ter sido adquirido após a separação de fato, e (iv) determinou a partilha igualitária (50% para cada parte) dos valores indenizatórios recebidos da Fundação Renova em razão dos danos oriundos do rompimento da barragem de Mariana/MG, no montante de R$ 210.033,60, autorizando-se o levantamento da metade em favor da autora (R$ 105.016,80), além de condenar o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com suspensão da exigibilidade por concessão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (ID nº 13024796), a apelante sustenta, em síntese: (i) Nulidade parcial da sentença, por suposta extrapolação dos limites da lide ao decidir sobre as mobílias como benfeitorias do imóvel; (ii) inconformismo quanto à desconsideração das benfeitorias realizadas no imóvel e à incomunicabilidade do bem, defendendo a partilha proporcional com base no esforço comum; e (iii) a inclusão do veículo VW/FOX 1.6 na partilha, em razão de sua aquisição ter ocorrido com recursos advindos da indenização partilhável.

Em contrarrazões (ID nº 13024814), o apelado
Lionete Pinto Pereira
impugna a admissibilidade do recurso de apelação sob os seguintes fundamentos: (i) Ausência de dialeticidade recursal, por inobservância do dever de impugnação específica aos fundamentos determinantes da sentença; (ii) inadmissibilidade de documentos juntados intempestivamente com o apelo; e (iii) caracterização de litigância de má-fé pela apelante. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, reiterando a regularidade da sentença.

Ademais, interpôs
apelo adesivo
, objetivando a exclusão da condenação em custas e honorários e a integral manutenção da decisão quanto à incomunicabilidade do bem imóvel e do veículo, reafirmando a ausência de esforço comum na aquisição de ambos, requerendo ainda indenização por perdas e danos.

De início, constato que ambas as insurgências recursais, tanto o apelo principal interposto por
Maria Emília Gomes
, quanto o recurso adesivo apresentado por
Lionete Pinto Pereira
, preenchem os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.003 e 1.010 do Código de Processo Civil, razão pela qual deles conheço.

Passo ao exame das
preliminares suscitadas nas contrarrazões
, as quais, por sua natureza, impõem-se como prefaciais à análise de mérito.

1. Da alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal

Alega o apelado, inicialmente, a
ausência de dialeticidade
do recurso principal, sob o argumento de que a peça recursal não teria enfrentado os fundamentos determinantes da sentença, limitando-se a reproduzir os argumentos apresentados na inicial. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é firme no sentido de que a repetição de argumentos anteriormente expostos não caracteriza, por si só, a inobservância ao princípio da dialeticidade, desde que haja confronto com os fundamentos da sentença (TJES; AC 0005923-05.2016.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 30/08/2022; DJES 05/09/2022). No caso concreto, verifica-se que o apelo da autora impugna, ainda que de maneira genérica, os fundamentos decisórios relativos à incomunicabilidade das benfeitorias no imóvel e à natureza do veículo adquirido. Assim,
rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade
.

2. Da alegada inovação recursal

No que tange à alegada
inovação recursal pela juntada intempestiva de documentos
, observo que os documentos em questão – notadamente notas fiscais de mobílias e comprovantes de aquisição de bens móveis – não ostentam natureza decisiva ou novidade substancial, mas configuram reforço argumentativo ao já sustentado nos autos, não sendo aptos a configurar violação ao contraditório ou preclusão consumativa, e nem são hábeis a influenciar no julgamento do recurso interposto. Ilustrando a questão trago o recente precedente desta Corte que segue:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PROVA INSUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO COMPROVADO. DOCUMENTOS NOVOS INIDÔNEOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1 - apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de rescisão de contrato verbal de compra e venda de veículo, cumulada com pedido de restituição de valores, danos morais e materiais. O autor alega ter celebrado contrato verbal para aquisição de um veículo, parcialmente pago com a entrega de outro automóvel e assunção do financiamento restante. Sustenta que foi compelido a devolver o bem sem receber os valores pagos. A ré afirma que o veículo dado em pagamento já havia sido transferido a terceiro e que a devolução ocorreu por inadimplemento do autor. II. Questão em discussão 2 - a questão em discussão consiste em definir se o autor comprovou os fatos constitutivos do seu direito, de modo a justificar a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos. III. Razões de decidir 3 - o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado incumbe ao autor, conforme o artigo 373, I, do CPC. Na hipótese, o apelante não apresentou elementos probatórios suficientes para demonstrar a existência do contrato nos termos alegados. 4 - as escrituras públicas declaratórias juntadas pelo apelante não configuram documento novo, pois apenas materializam declarações unilaterais sem o crivo do contraditório, não sendo aptas a comprovar a obrigação da ré de restituir valores. 5 - não há comprovação da responsabilidade da ré pela venda do veículo dado em pagamento, tampouco de eventual inadimplência ou prejuízo sofrido pelo autor. 6 - diante da ausência de prova inequívoca da relação contratual nos moldes alegados pelo apelante, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido. lV. Dispositivo e tese 7 - recurso desprovido. Tese de julgamento: O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado incumbe ao autor, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Escrituras públicas declaratórias não constituem documento novo quando apenas instrumentalizam declarações unilaterais sem contraditório. Na inexistência de prova documental ou testemunhal idônea, não se pode reconhecer a obrigação de restituição de valores em contrato verbal de compra e venda. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, §11; CPC, art. 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, AC nº 0021850-51.2012.8.24.0033, Rel. Des. Álvaro Luiz Pereira de andrade, j. 05/11/2020. TJ-GO, AC nº 5343791-41.2021.8.09.0051, Rel. Des. Eliseu José taveira Vieira, j. 26/03/2024. (TJES; AC 0004950-30.2017.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Aldary Nunes Junior; Publ. 17/04/2025)

Neste mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. DOCUMENTO NOVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. PROTOCOLO ELETRÔNICO EQUIVOCADO DE APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO EM PROCESSO DIVERSO. ERRO GROSSEIRO. INTEMPESTIVIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos. 2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que os documentos juntados eram extemporâneos, não se enquadrando na definiçã ode "documento novo" e estavam relacionados aos fatos articulados na inicial. Desse modo, modificar tal premissa requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Nos temos da jurisprudência do STJ, o protocolo de recurso em processo diverso caracteriza erro grosseiro e, quando não corrigido a tempo, acarreta a intempestividade do recurso. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-EDcl-AREsp 2.169.228; Proc. 2022/0217272-0; GO; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 03/04/2025)

Preliminar rejeitada
.

3. Da
litigância de má-fé

No tocante à
alegação de litigância de má-fé
, ausente comprovação de dolo processual ou conduta ardilosa por parte da apelante. A mera insatisfação com a decisão judicial ou a insistência em tese desacolhida pelo juízo a quo não configura, por si só, má-fé, conforme reiteradamente tem entendido a jurisprudência (STJ; AgInt-AREsp 2.836.218; Proc. 2025/0013482-8; MS; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 11/04/2025). Assim,
rejeita-se também esta preliminar
.

4. Mérito

Superadas as questões preliminares, adentro ao mérito dos recursos.

A controvérsia principal reside na comunicabilidade dos bens adquiridos na constância da união conjugal, celebrada sob o regime da separação obrigatória de bens (art. 1.641, II, do Código Civil), e nos contornos jurídicos da meação da indenização recebida pelo requerido em decorrência do desastre ambiental de Mariana/MG, bem como na eventual comunicabilidade do veículo VW/FOX 1.6 e das benfeitorias realizadas no imóvel situado em território indígena.

A sentença guerreada, com acerto técnico e fático, reconheceu a comunicabilidade da indenização recebida, com base na aplicação analógica da Súmula 337 do STF (“No regime da separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento.”), considerando que o valor foi recebido durante a vigência da relação conjugal, e em nome do núcleo familiar, o qual incluía a autora, reconhecida expressamente como cônjuge no próprio acordo celebrado com a Fundação Renova.

Ao contrário do que tenta fazer crer o apelado, a comunicação de bens nesse regime não depende exclusivamente da contribuição financeira direta, mas sim do esforço comum presumido, que pode ser moral, afetivo, organizacional ou doméstico, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça: “Na hipótese de separação obrigatória de bens, é admissível a partilha dos bens adquiridos na constância do casamento, desde que demonstrado o esforço comum” (STJ; REsp 1.922.347; Proc. 2021/0040322-7; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 07/12/2021; DJE 01/02/2022).

Assim, correto o entendimento alcançado, no que tange a partilha dos valores recebidos da Fundação Renova, conforme assertivamente explanado em sentença:

“[...] DA INDENIZAÇÃO RECEBIDA PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA/MG:

Verifica-se no documento de ID n°13285194, onde consta o termo de acordo e quitação – indenização indígena, da fundação renova, que na data de 21/10/2021 foi celebrado o referido acordo em nome do requerido, tendo o mesmo declarado a autora Maria Emilia Gomes como sua esposa na lista de dependentes e integrantes do núcleo familiar, podendo inclusive se verificar a assinatura de ambas as partes nas laudas do referido documento.

Ainda, à fl.7 do ID n° 13285194, consta o termo de adesão emitido pela Associação Indígena Tupiniquim e Guarani – AITG na data de 28/10/2021, onde o requerido declara a adesão ao acordo de indenização firmado pela Comissão de Caciques e Associações Indígenas junto a Fundação Renova, no valor líquido de R$210.033,60 (duzentos e dez mil, trinta e três reais e sessenta centavos) recebidos na conta bancária do representante da família, podendo verificar novamente a assinatura do requerido e da requerente ao fim do documento.

Desse modo, a alegação levantada em contestação (fl.05) de que a autora não seria legítima a receber os valores a título de indenização decorrente da sua não origem indígena não prospera, pois a mesma não ingressou com a ação alegando ser indígena e pleiteando seu direito à indenização. O que é tratado aqui é a comunicabilidade de bens adquiridos na constância da união, ou seja, a discussão refere-se aos bens que a autora faz jus ou não tendo em vista o divórcio do casal.

Também em peça defensiva, é levantada a tese que a origem do direito ao recebimento da indenização deu-se em 2015, um ano antes do ex-casal celebrar novamente o matrimônio, que se deu em 17/11/2016. Contudo, em depoimento pessoal do requerido, acostado ao ID n°26276599, aduz que mesmo antes de celebrar o novo casamento, ambos possuíam um namoro notório, público, e pelas próprias palavras do requerido com a intenção de casar.

No caso em comento, não basta analisar o período que surgiu o direito, é necessário verificar se o valor pleiteado teria sido revertido em benefício do casal e/ou concedido em detrimento dos danos causados pelo rompimento da barragem considerando a família. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. VEÍCULO FINANCIADO. SALDO DEVEDOR. DÉBITOS. PARTILHÁVEIS. BENS E VALORES. AQUISIÇÃO DURANTE O CASAMENTO. REVERSÃO. UNIDADE FAMILIAR. PRESUNÇÃO. SALDO EM CONTAS BANCÁRIAS. PARTILHA. MOMENTO DA SEPARAÇÃO DE FATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Todos os bens adquiridos a título oneroso na constância da vida conjugal devem ser partilhados, independe de qual tenha sido o grau de contribuição de cada cônjuge para a construção do patrimônio, porque se presume que a aquisição seja produto do esforço comum do casal, da mesma forma que as obrigações contraídas em favor da unidade familiar também devem ser partilhadas, tais quais as obrigações referentes ao financiamento e tributos incidentes sobre os bens móveis incorporador ao patrimônio do casal. 2. As obrigações sobre veículo adquirido na constância do casamento devem ser objeto de partilha, mesmo que ainda esteja pendente de financiamento bancário, uma vez que a existência de ônus sobre o automóvel deve ser suportada por ambas as partes. 3. Há presunção de que os bens e valores adquiridos na constância do casamento são revertidos em favor do núcleo familiar, cabendo à parte que alega o contrário comprovar que o cônjuge utilizou os valores em benefício próprio. 4. A partilha acerca dos valores depositados em conta bancária deve levar em conta o saldo existente na data da separação de fato. Precedentes. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. (TJ-DF 07094364520208070009 1606522, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 10/08/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 31/08/2022.

Muito embora se tenha conhecimento de que as indenizações recebidas pela Fundação Renova eram pagas aos “chefes de família”, a própria Fundação reconhece que o pagamento dos valores consideram o núcleo familiar. O TACC – Termo de Transição e de Ajustamento de Conduta, disponível em: https://www.fundacaorenova.org/wp-content/uploads/2016/07/TTAC-FINAL-ASSINADO-PARA-ENCAMINHAMENTO-E-USO-GERAL.pdf, na seção I: Organização Social (fls. 31/47), no parágrafo primeiro da cláusula 21 regula que o impactado deverá apresentar documentos públicos ou privados pessoais e de seu núcleo familiar.

Conclui-se portanto, que a requerente fazia parte do núcleo familiar do requerido, sendo ela também impactada/atingida pelo rompimento da barragem de Mariana/MG, mesmo que indiretamente, não sendo ela titular do pleito ou considerada “chefe de família”, mas integrava à época o mesmo núcleo familiar. [...]” (ID 13024792)

No que concerne às benfeitorias no imóvel,entendo que também agiu corretamente o juízo de primeiro grau ao indeferir o pedido. Não há nos autos qualquer prova robusta de que tais melhorias foram efetivamente realizadas com recursos próprios da autora ou de que houve participação ativa da mesma. As fotos acostadas e os documentos juntados em sede recursal não possuem força probante suficiente para infirmar a conclusão judicial de ausência de comprovação do alegado esforço comum. Vale lembrar que a prova do fato constitutivo do direito cabe à parte autora (art. 373, I, do CPC), ônus do qual ela não se desincumbiu, principalmente no momento próprio, qual seja, no curso da instrução processual.

De igual modo, acerta a sentença ao considerar incomunicável o veículo VW/FOX, pois, embora adquirido com recursos da indenização (que foi partilhada), a sua aquisição ocorreu após a separação de fato, momento que marca o fim do escopo da sociedade conjugal e do esforço comum. Assim, o bem deve ser excluído da partilha, sob pena de se permitir dupla meação: uma sobre o valor e outra sobre o bem adquirido com esse mesmo valor.

Por fim, no tocante ao recurso adesivo, pretende o apelado afastar a condenação ao pagamento de custas e honorários. Contudo, conforme já assentado pelo juízo de origem, estes devem recair sobre o apelado, com base no princípio da causalidade, dada a sua resistência na partilha de valores comuns as partes e, no que tange ao pedido de perdas e danos, trata-se de pedido estranho a lide, que em momento algum foi discutido nos autos, devendo, se for o caso, ser buscado por meios das vias legais apropriadas.

Diante de todo o exposto, VOTO no sentido de:

REJEITAR
as preliminares suscitadas nas contrarrazões;

CONHECER
do recurso principal e do recurso adesivo;

NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família da Comarca de Aracruz/ES.

MAJORAR,
em razão da negativa de provimento do apelo adesivo, os honorários de sucumbência arbitrados em desfavor do requerido para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devendo ser respeitada a gratuidade concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar